Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-36.2013.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso Inominado no 0000381-36.2013.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: Município de Lucas do Rio Verde.
Recorrido: Armando Ribeiro Reis.
Data do Julgamento: 11/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NATUREZA SATISFATIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença reconheceu o caráter satisfativo da demanda e julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais.
2. O pedido de afastamento das custas comporta acolhimento, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000381-36.2013.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ARMANDO RIBEIRO REIS - CPF: 279.654.225-49 (RECORRIDO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), CARLA ADELITA MOLINARI DAROLD VALCANAIA - CPF: 003.340.381-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NATUREZA SATISFATIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença reconheceu o caráter satisfativo da demanda e julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais.

2.

O pedido de afastamento das custas comporta acolhimento, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020